Tribunal: TJMT
Processo: 1037197-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037197-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[YVES CEZAR BORIN RODOVALHO - CPF: 002.410.513-98 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 910.352.521-04 (AGRAVANTE), EMANUEL SODRE TOSTE - CPF: 636.692.773-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, INCISO V, DO CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Ação Rescisória ajuizada com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC, voltada à desconstituição de
A
córdão que, em Apelação Cível,
reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Anulatória
d
e Inexistência
de
Negócio Jurídico
c/c
Repetição
d
e Indébito
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se
: a)
a decisão monocrática incorreu em julgamento antecipado do mérito ao indeferir liminarmente a Ação Rescisória
;
e
b)
se o acórdão rescindendo violou manifestamente normas do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso e a Súmula 479 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação Rescisória
tem
cabimento excepcional e restrito, admitido apenas nas hipóteses taxativas do artigo 966 do CPC.

4. A inexistência de violação manifesta de norma jurídica, aferível a partir da própria leitura da petição inicial, autoriza o indeferimento liminar da
A
ção, sem que isso configure julgamento antecipado do mérito.

5. O
A
córdão rescindendo adotou interpretação juridicamente possível da legislação consumerista, afastando a responsabilidade objetiva do banco com base na culpa exclusiva da consumidora, o que não se confunde com afronta direta, inequívoca ou aberrante ao ordenamento jurídico.

6. A pretensão deduzida na
R
escisória revela tentativa de rediscussão do mérito do julgado, finalidade incompatível com a via excepcional do artigo 966, inciso V, do CPC, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
1.
É legítimo o indeferimento liminar da Ação Rescisória quando
inexistente
violação manifesta de norma jurídica
.

2. A Ação R
escisória
não pode ser utilizada
como sucedâneo recursal, ainda que sob alegação de equivocada subsunção jurídica dos fatos.
”

_________

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Recurso Especial nº 2.057.778/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 01/12/2025, DJEN 04/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso
de Agravo Interno
n.º
1037197-18.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Maria de Lourdes dos Santo
s
em virtude da decisão monocrática de Id. 335221353
,
que indeferiu liminarmente a petição inicial
da Ação Rescisória por ela ajuizada,
e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

A Recorrente alega
que a decisão monocrática incorreu em equívoco procedimental ao confundir o juízo de admissibilidade com o próprio
juízo rescindente, avançando de forma prematura e solitária sobre o mérito da demanda, em afronta ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal.

Alega que a petição inicial da Ação Rescisória preenche todos os requisitos previstos nos artigos 966, 968 e 975 do Código de Processo Civil
.

Assevera que indicou a
decisão de mérito rescindenda, o trânsito em julgado, a tempestividade, a dispensa do depósito prévio em razão da gratuidade da justiça e a adequada indicação da causa de rescindibilidade.

Sustenta que
a violação

manifesta de norma jurídica não constitui requisito formal de admissibilidade, mas sim o próprio objeto de julgamento da
Ação Rescisória
, cuja apreciação compete ao
C
olegiado, após o estabelecimento do contraditório.

Verbera
que o indeferimento liminar
da inicial
, com base na suposta razoabilidade da interpretação adotada no
A
córdão rescindendo, representa verdadeiro julgamento antecipado do mérito.

Afirma
que o
A
córdão rescindendo
ofendeu
frontalmente o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso e
o Enunciado
479 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira em contexto de fraude
bancária,
além de ter desconsiderado
sua condição de
hipervulnerabilidade
e o dever de segurança inerente à atividade bancária.

Segue aduzindo
que não há reexame de fatos ou provas, mas sim equivocada qualificação jurídica de fatos incontroversos, o que autoriza o manejo da
Ação Rescisória
.

Com esses argumentos, r
equer o provimento do Agravo Interno, com
o
consequente prosseguimento do feito, além da concessão de prioridade na tramitação em razão de sua idade avançada
.

Embora intimado, o Banco Bradesco S.A. não apresentou contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 346370867).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026